Tribunal: TJSP
Processo: 1062504-60.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição e obscuridade – Inocorrência – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de que se expresse análise de dispositivos legais para fins de prequestionamento –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição e obscuridade – Inocorrência – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de que se expresse análise de dispositivos legais para fins de prequestionamento – Desnecessidade, se enfrentada, como foi, a questão de direito suscitada e em julgamento.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000373632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1062504-60.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, é
embargada TEREZINHA DE CAMARGO VIANA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1062504-60.2016.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1062504-60.2016.8.26.0100/50000
COMARCA - SÃO PAULO
27o Ofício, Processo no 1062504-60.2016.8.26.0100
EMBARGANTE - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S.A
EMBARGADA - TEREZINHA DE CAMARGO VIANA
V O T O No 31.338
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão, contradição e
obscuridade
Inocorrência
Pretensão recursal de
revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam
os embargos Pleito que caracteriza mero inconformismo,
a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Pedido de que se
expresse análise de dispositivos legais para fins de
prequestionamento Desnecessidade, se enfrentada, como
foi, a questão de direito suscitada e em julgamento.
Embargos rejeitados.
A r. sentença de fls. 341/346 julgou parcialmente
procedente ação de obrigação de fazer para condenar a ré “a arcar com os custos do
tratamento com utilização do medicamento Filgrastim e seus consectários, tendo em
vista a abusividade e ilegalidade contratual da negativa de cobertura”, e julgou
improcedente o pedido de danos morais.
Apelaram a ré (fls. 350/371) e a autora, adesivamente (fls. 376/388).
O acórdão de fls. 445/456 negou provimento ao recurso da ré e deu parcial
provimento ao da autora.
Opõe a ré embargos de declaração. Sustenta que o acórdão incorreu
em omissão, pois não se manifestou sobre a tese “de que a legislação de regência é
expressa ao excluir da cobertura do plano de saúde o fornecimento de
medicamentos experimentais, como se verifica do artigo 10, inciso I da Lei no
9.656/98”. Os medicamentos em questão carecem de estudos comprobatórios de sua
eficácia para tratamento da patologia apresentada pela embargada. O fornecimento
do medicamento experimental em contrariedade à Lei pode acarretar dano
irremediável à saúde do segurado. A negativa de custeio e reembolso escuda-se em
cláusula contratual válida, nos termos do art. 54, § 4o do Código de Defesa do
Consumidor. Alega também que não há fundamento para a concessão da
indenização por dano moral, uma vez que a empresa está amparada na legislação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1062504-60.2016.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
3
regência, tendo o acórdão se omitido quanto à tese da responsabilidade civil. A
conduta da empresa está no âmbito do exercício regular de seu direito, nos termos
do art. 188, I, do Código Civil. O acórdão deixou de analisar os artigos 186, 187,
188, I, e 927 do Código Civil. Pede sejam sanadas as omissões e contradições
apontadas. Além do mais, afirma que “havendo legalidade do ato, não há
possibilidade de configurar dano moral pelo descumprimento contratual e por
consequência não há possibilidade de configurar danos morais quando há discussão
a respeito da validade de cláusulas contratuais”. Por fim, requer seja sanada a
obscuridade, “no que se refere a aplicação de danos morais quando há inicialmente
aplicação do contrato e posterior discussão sobre a validade do mesmo”, bem como
o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.
É o relatório.
1. Os embargos não merecem acolhimento.
A leitura dos embargos opostos pela ré desnuda a sua verdadeira
intenção, qual seja, ver reexaminado o decidido. Para isso, evidentemente, não se
prestam os embargos de declaração, cuja interposição reclama a precisa alegação de
um dos vícios elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil (art. 535 do
CPC/1973).
Pretexta a embargante a ocorrência de omissão, contradição e
obscuridade no aresto.
Sem razão.
A contradição que autoriza os embargos é a existente entre as
proposições do aresto ou entre essas e a conclusão. Já a obscuridade ocorre, ensina o
Professor MOACIR AMARAL SANTOS, “sempre que há falta de clareza na
redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata
interpretação” (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 21a ed., Saraiva, 2.003,
p. 153).
Por outra parte, omissão sucede quando o Tribunal não emite
consideração a respeito de ponto da causa sobre que devera pronunciar-se.
E nada disso se vê no aresto.
A Turma Julgadora negou provimento à apelação da ré por entender
abusiva a negativa de cobertura do medicamento indicado pelo médico assistente,
porque não previsto no contrato e no rol de procedimentos da ANS.
Já, a indenização por dano moral pretendida pela autora foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1062504-60.2016.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
4
concedida, diante da recusa injustificável de cobertura do tratamento de saúde pela
ré.
Portanto, se o acórdão enfrentou todos os aspectos que devera
enfrentar para decidir as questões de fato e de direito propostas. Não houve omissão
e, por isso, não há o que suprir, mesmo porque não está o Tribunal obrigado a
examinar todos e cada qual dos argumentos desenvolvidos pelas partes. O que é
preciso, e foi atendido, é que o tema jurídico em discussão seja enfrentado de forma
direta, precisa e fundamentadamente.
Os fundamentos estão lá, na motivação do voto condutor do
julgamento, e que não comportam reprodução neste momento.
Como dito no acórdão embargado, o contrato celebrado entre as
partes prevê o tratamento da moléstia e, se o médico indica certo e determinado
procedimento, negá-lo configura abuso.
Caso a embargante entenda que houve negativa de vigência a
dispositivos legais, deve valer-se da via adequada para reexaminar o decidido e em
outra esfera de jurisdição, não aqui. Os embargos de declaração não se prestam para
o exame, ainda com o intuito de prequestionamento.
Na verdade, então, os embargos de declaração veiculam mero
inconformismo com o decisório, para o que não servem, porque esse recurso não
instaura instância revisora do que se decidiu.

Enfim, tendo sido os temas questionados enfrentados e resolvidos,
razão não há para prequestionamento da matéria ou de dispositivos legais.

A propósito, já afirmou o C. Superior Tribunal de Justiça,
“1. Decididas as questões suscitadas, não há falar em
violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, à ausência de omissão,
contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os embargos
de declaração não se destinam ao prequestionamento explícito ou à revisão
do julgado sob outros fundamentos.
Precedentes.
(...)
5. Agravo regimental improvido" (AgRg no REsp
1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Primeira
Turma, julgado em 05/05/2011, DJe 12/5/2011).
Acresço, ainda:
"I. O Tribunal de origem apreciou todas as questões
relevantes ao deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1062504-60.2016.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
5
não havendo, portanto, violação do artigo 535 do CPC. Ressalte-se não ser
do escopo dos Embargos de Declaração a finalidade de prequestionamento
explícito de dispositivos legais.
(...)
IV.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no REsp
858921/TO, Rel. Ministro SÍDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em
19/08/2010, DJe 10/09/2010).
Não há, pois, porque acolher os embargos.
2. Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente